Tribunal: TJBA
Processo: 8036840-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036840-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAHOSI PERFUMARIA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA

AGRAVADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução de aluguel e alteração de índice de reajuste em contrato de locação comercial.

Análise da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre dispositivos legais invocados pela parte recorrente, para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

O Acórdão embargado analisou exaustivamente a controvérsia, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a tese de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual (arts. 317 e 478 do Código Civil) demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária da medida.

A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. As teses jurídicas atinentes aos dispositivos legais invocados foram devidamente enfrentadas no julgado, ainda que com resultado contrário à pretensão da Embargante, configurando o prequestionamento implícito, amplamente admitido nos Tribunais Superiores.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, ainda que oposto para fins de prequestionamento, quando as questões jurídicas relevantes foram devidamente analisadas no julgado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 317 e 478.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8036840-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MAHOSI PERFUMARIA EIRELI EPP
e como Embargado
SALVADOR SHOPPING S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora